Tribunal: TJPA
Processo: 0807562-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807562-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. LEVANTAMENTO DE ASTREINTES PRETÉRITAS FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO CONFIRMANDO A MULTA. RESP Nº 1200856/RS (TEMA 743/STJ). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deferiu o pagamento de valores pretéritos em favor do paciente, a título de multa, pelo descumprimento da liminar para incluir a agravada no programa TFD deve ser reformada nesse ponto, haja vista que a multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela,
somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
. (REsp nº 1.200.856/RS - TEMA 743/STJ).

2.A ação ordinária sequer foi sentenciada. Logo, tendo em vista que a multa fixada ainda não foi confirmada por sentença de mérito, não há possibilidade de que seja procedida a execução provisória das astreintes, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3.
Agravo interno conhecido
e improvido, à unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 04 a 11 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ
, objetivando a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator que deu parcial provimento ao recurso da Ação de Obrigação de Fazer.

Em suas razões, o agravante alega que os valores pleiteados não dizem respeito a astreintes, mas ao valor que efetivamente não foi pago pelo Município referente as diárias para o Tratamento Fora do Domicílio, cujo não adimplemento imediato, uma vez que, fere o direito à vida e garantia de saúde do paciente, estando presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em favor do Órgão Ministerial.

Alega ainda que, o paciente está em tratamento de hemodiálise, e apesar de não ser idoso e os valores requeridos
dizerem respeito aos períodos de 2015 e 2016
, ele necessita dos valores pleiteados para dar continuidade ao seu tratamento sob risco de agravamento de sua condição.

Argumenta ainda, que apesar dos valores pleiteados dizerem respeito aos anos de 2015 e 2016, sua doença é atual, bem como a necessidade de continuidade de tratamento médico, e pelas provas apresentadas, o Ministério Público demonstra que sem a concessão da tutela pleiteada o direito a saúde do paciente será prejudicado, podendo gerar danos irreversíveis, os quais são mais graves em contraposição aos danos gerados ao Município.

Alega ainda que, apresentou provas de que o paciente está doente e que os valores pleiteados lhe são devidos conforme documentos juntados aos autos (ID 3874890). Portanto, nas hipóteses de irreversibilidade do provimento, tem-se a necessidade de flexibilizar a norma para atender a situações excepcionais em que sua aplicação rígida implicaria sacrifício da própria tutela jurisdicional.

Enfatiza ainda que, não resta alternativa que não seja o conhecimento e provimento do presente agravo interno,
para que seja mantida a ordem dada pelo juízo a quo de pagamento pelo Município ao pagamento devido ao paciente
, tendo em vista que o paciente arcou com os custos do tratamento com seus próprios e escassos recursos, ante a negativa do Município em prover os valores devidos para o custeio do tratamento que lhe é assegurado.

Por tais razões, requer a parcial reforma da decisão monocrática proferida pelo d. Desembargador Relator, tão somente no sentido de que a obrigação de pagamento do valor de R$ 5.869,50 (Cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) determinada pelo juízo a quo seja mantida, considerando tratar-se de pagamento de verbas relativas a TFD não adimplidas pelo ente municipal nos anos de 2015 e 2016.

Não foram apresentadas as contrarrazões conforme certidão (Id.7584390).

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

No caso em tela como deixei relatado na decisão monocrática recorrida, o agravante questionou a decisão de 1.º grau que deferiu o pedido liminar e determinou que o Município de Marapanim proceda o pagamento de valores, a título de TFD, à autora referente aos anos de 2015 e 2016, no valor de R$ 5.869,50 (Cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), questionamento que foi indeferido na decisão monocrática sobre os fundamento no art. 932, IV, b, CPC e art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA.

Destaco que a tese fixada, ainda não foi prolatada sentença de mérito no processo de referência, no qual foi fixada a multa pelo descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, para inclusão do autor/agravado, no programa de TFD.

Urge esclarecer, ainda, que ficou assentado a decisão anterior, a concessão da tutela provisória de urgência, faz-se necessário a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. Com tudo o
conjunto probatório trazido aos autos não demonstram a urgência na realização do procedimento
, mas somente as peças de informações (Id.15520392) com o nome do autor incluído na relação de despesas como paciente TFD
referente aos anos de 2015 e 2016. Com efeito,
os laudos médicos juntados descrevem a probabilidade do direito do autor, contudo, não demonstram a urgência na realização do procedimento, uma vez que datados dos anos de 2015/2016,
sendo a ação originária ajuizada somente em 17/02/2020.)

Desse modo, o agravamento na saúde do requerente em razão da não realização do procedimento pleiteado, por certo, não é presumível. É necessário prova robusta que o autor esteja na iminência de sofrer dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que eventual descumprimento da decisão poderá acarretar bloqueio de verba pública para custear o procedimento.

Diante desse quadro, não resta comprovado nos autos o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, eis que incabível a antecipação dos efeitos da tutela para pagamento de valores pretéritos.

Nesse contexto, imperioso o reconhecimento da incidência do TEMA 743, do STJ, REsp nº 1.200.856/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que restou fixada a tese de que “
A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
”.

Conforme anotado alhures, a ação ordinária sequer foi sentenciada. Logo, tendo em vista que a multa fixada ainda não foi confirmada por sentença de mérito, não há possibilidade de que seja procedida a execução provisória das astreintes, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. JULGAMENTO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ASTREINTES NÃO DEVIDAS. PRECEDENTE DO STJ EM REPETITIVO. SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Esta Corte Superior possui orientação consolidada por meio do sistema de recursos repetivos, REsp 1329193, Tema 743, da Relatoria do Min. Sidnei Beneti, DJe 17/09/2014, em que se firmou o entendimento que a multa diária fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação por sentença de mérito
.

Observa-se que o acórdão recorrido mostra-se em consonância com o entendimento consolidado acima, razão pela qual não merece reparos.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça norteia-se pela orientação de que sendo o processo julgado sem julgamento de mérito, cabe ao julgador, com base no princípio da casualidade, observar qual parte deu origem à extinção do processo ou mesmo, qual dos litigantes seria sucumbente se existisse o enfrentamento do mérito. REsp 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017. (grifei)

Destaco que a tese fixada, com base nos comandos insertos no CPC/73, guarda consonância com o disposto no art. 537 e §3º, do CPC/15, que trata do cumprimento provisória de multa aplicada na fase de conhecimento, a qual só poderá ser levantada após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

(...)

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Ainda a respeito do tema, é válido citar novamente os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - Cumprimento provisório de decisão - Ação de obrigação de fazer com antecipação de tutela de urgência - Terapia método ABA - Impugnação - Inconformismo contra decisão que acolheu o requerimento da parte executada, atribuindo à impugnação efeito suspensivo - Acolhimento - Recurso Repetitivo (Tema 743 do STJ), posteriormente, consagrado pelo Novo Código de Processo Civil - Exegese do artigo 537, § 3º do referido diploma legal - Decisum reformado Recurso provido, com observação.

(Agravo de Instrumento n° 2162435-57.2018.8.26.0000. TJ/SP. 2ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. José Carlos Ferreira Alves. Julgado: 12/11/2018. Publicado:)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/04/2022